Tribunal: TCU
Processo: 003.668/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam atos de pensões militares emitidos pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha e submetidos a este Tribunal para fins de registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal; 7o, incisos I e II, da Resolução-TCU 353/2023 (alterada pela Resolução-TCU 377/2025); 2o, inciso II, e 9o da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. registrar os atos das pensões militares instituídas por: 9.1.1. Joaquim Ferreira Neves, em favor de Valdivia de Oliveira Neves (e-Pessoal 58858/2021); 9.1.2. Djalma da Silva Paranhos, em favor de Alceni Alves dos Santos, Débora da Silva Paranhos e Irene Andrejewski (e-Pessoal 84952/2024); 9.1.3. José Carlos Teixeira Lacerda, em favor de Maria Helena Silva Lacerda (e-Pessoal 36621/2025); e 9.1.4. Sidney Macedo Gomes, em favor de Raissa Susana Pereira dos Santos Macedo Gomes (e-Pessoal 40736/2025); 9.2. registrar com ressalva o ato da pensão militar instituída por Ubyratan Correia, em favor de Jurandir da Silva Correia (e-Pessoal 39399/2025); 9.3. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Irene Andrejewski acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com outro do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do disposto no art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019; 9.4. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) a observar, em futuras instruções de processos, que a ressalva ao registro dos atos deve se ajustar às situações estipuladas no art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação dada pela Resolução-TCU 377/2025.